Tribunal: TJMT
Processo: 1016947-97.2021.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016947-97.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDENICE ALVES BATISTA - CPF: 851.224.081-49 (APELADO), DAYANE DA SILVA ROCHA - CPF: 042.255.871-00 (ADVOGADO), JOSELIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 289.025.134-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA E TAXAS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débitos de IPVA e licenciamento, determinar o cancelamento da inscrição em Dívida Ativa e condenar os entes públicos ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da cobrança de tributos sobre veículo furtado, cujo fato foi devidamente comunicado ao órgão de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da cobrança de IPVA e taxas de licenciamento após a comunicação do furto do veículo ao órgão de trânsito; e (
ii
) a configuração do dano moral
in
re

ipsa
em decorrência da inscrição indevida em Dívida Ativa e a adequação do valor indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comunicação do furto do veículo, devidamente registrada no sistema do órgão de trânsito, cessa o fato gerador do IPVA e das taxas correlatas, tornando indevida a cobrança de débitos posteriores ao evento, conforme expressa previsão na legislação estadual (Lei nº 7.301/2000, art. 29-B).

4. A inscrição indevida do nome do cidadão em Dívida Ativa por débito tributário inexigível configura dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, que independe da comprovação do efetivo prejuízo, surgindo o dever de indenizar a partir da simples ocorrência do ato ilícito. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A comunicação oficial do furto de veículo ao órgão de trânsito competente extingue o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e das taxas administrativas correlatas, tornando nula qualquer cobrança posterior ao evento delituoso, independentemente da conclusão do procedimento de baixa definitiva do registro. 2. A inscrição de débito tributário inexigível em Dívida Ativa constitui ato ilícito que gera dano moral
in
re

ipsa
, prescindindo de prova do abalo sofrido, uma vez que a restrição indevida ao nome do contribuinte é, por si só, suficiente para caracterizar a lesão a direito da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/1997), art. 126; Lei Estadual (MT) nº 7.301/2000, art. 29-B; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
50121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/11/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
460.591/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18/03/2014; TJMT, Turma Recursal, N.U 1002196-23.2024.8.11.0059, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 10/03/2025; TJMT, Turma Recursal, N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 15/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1016947-97.2021.8.11.0001

Origem
: Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá

Recorrente
: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Recorrido
: VALDENICE ALVES BATISTA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VALDENICE ALVES BATISTA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) sua motocicleta, placa JZX0092, foi furtada em 15/08/2012, fato devidamente registrado em boletim de ocorrência e comunicado ao DETRAN/MT; b) apesar da perda do bem, foi surpreendida com a cobrança de IPVA referente aos exercícios de 2016 a 2021, com inscrição em Dívida Ativa; c) também constavam débitos de licenciamento e DPVAT em seu nome; d) em consulta, verificou que o veículo foi relacionado em um edital de 2018 como material inservível destinado à reciclagem. Requereu: a) a declaração de inexistência de todos os débitos fiscais e administrativos posteriores à data do furto; b) o cancelamento de sua inscrição na Dívida Ativa; c) a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) o furto do veículo em 15/08/2012 foi devidamente comprovado pelo boletim de ocorrência e pelo registro de restrição no sistema do DETRAN/MT; b) a Lei Estadual nº 7.301/2000, em seu art. 29-B, determina o cancelamento dos débitos de IPVA de veículo furtado a partir da data do evento; c) a cobrança de IPVA e demais taxas após a autora ser privada da posse e propriedade do bem é indevida; d) a inscrição indevida em Dívida Ativa por débito inexigível configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de procedência para: a)
declarar
a nulidade dos débitos de IPVA posteriores a 15/08/2012, determinando ao Estado de Mato Grosso a exclusão definitiva das CDAs nº 2018605722, 20191252278, 20191836389 e 2021417191 e que se abstenha de novas cobranças de IPVA; b)
determinar
ao DETRAN/MT que se abstenha de lançar débitos de licenciamento posteriores ao furto; c)
condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a alienação administrativa do veículo não foi concluída, mantendo-se seu registro ativo, o que legitima as cobranças; b) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; c) não houve prática de ato ilícito nem nexo de causalidade que justifiquem a condenação por danos morais, pois agiram no estrito cumprimento do dever legal com base nos registros existentes. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedentes os pedidos da inicial; b) subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais ou reduzir o valor arbitrado.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença aplicou corretamente a legislação estadual, que isenta de IPVA o proprietário de veículo furtado; b) a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e foi afastada pela prova do furto; c) a inscrição indevida em Dívida Ativa configura dano moral presumido, sendo justo o valor da indenização.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Registro de veículo furtado.

O proprietário de veículo irrecuperável, a companhia seguradora ou o adquirente do veículo destinado à desmontagem, quando sucederem ao proprietário, deverão requerer a baixa do respectivo registro, no prazo e na forma estabelecidos pelo Contran, nos termos do que estabelece o art. 126 do CTB.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 1o., § 1o. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2. Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles. 3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado - Goiás. 4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido. 5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. 6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. (...) (STJ//
AgInt
no
AREsp
: 50121 DF 2011/0222044-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/11/2020)”

“RECURSO INOMINADO. VEÍCULO SEGURADO. PERDA TOTAL. GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA NÃO REGISTRADA. PROVIDÊNCIA QUE INCUMBE A SEGURADORA. RESPONSABILIDADE DA RÉ. DÉBITO TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do art. 126 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que é obrigação da companhia seguradora ou adquirente do veículo irrecuperável requerer a baixa de registro, no prazo e forma estabelecido pelo Contran. É dever da seguradora a providência legal consistente em tomar as medidas necessárias à exclusão daquela garantia no registro do veículo e de sua baixa. A ausência de baixa do gravame do veículo por parte da seguradora, que gerou a inscrição do nome do autor na dívida ativa, por débitos tributários do veículo, constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a
titulo
de dano moral, na modalidade ‘in
re

ipsa
’. Recurso parcialmente provido. (N.U 1002196-23.2024.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)”

No caso dos autos, a controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança de IPVA e taxas de licenciamento de veículo objeto de furto.

A parte recorrida comprovou, por meio do Boletim de Ocorrência (ID/PJe2 336961364), que sua motocicleta foi furtada em 15 de agosto de 2012.

Ademais, o extrato do DETRAN (ID/PJe2 336961367) demonstra que a restrição de "Ocorrência de Furto/Roubo" foi devidamente registrada no sistema em 20 de agosto de 2012.

A legislação estadual é clara ao dispor sobre a matéria. O artigo 29-B da Lei Estadual nº 7.301/2000 determina o cancelamento dos débitos de IPVA a partir da data da ocorrência do furto.

Dessa forma, uma vez que a proprietária foi privada da posse e do domínio do bem, não subsiste o fato gerador do imposto e das taxas correlatas nos exercícios seguintes.

Portanto, a cobrança de débitos referentes aos anos de 2016 a 2021 e a consequente inscrição em dívida ativa (
IDs
/PJe2 336961392 a 336961395) são manifestamente ilegais.

Logo, a sentença que declarou a nulidade dos débitos está correta e não merece reparos.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

No caso, a inscrição do nome da parte recorrida em dívida ativa, em razão de débitos tributários indevidos, restou comprovada pelas Certidões de Dívida Ativa juntadas nos
IDs
/PJe2 336961392, 336961393, 336961394 e 336961395.

A inscrição indevida em dívida ativa gera dano moral
in
re

ipsa
.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. O direito à indenização por dano moral exige apenas a comprovação de que a inscrição (ou a sua manutenção) nos órgãos de restrição de crédito foi indevida, sendo desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela parte, porquanto presumido. Incidência da Súmula 83/STJ. Agravo regimental improvido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
n. 460.591/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014,
DJe
de 24/3/2014.)"

“(...) 3- Na hipótese, a inscrição em dívida ativa fora indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4- É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1011280-78.2019.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, publicado no DJE 18/04/2024)”

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PAGAMENTO REALIZADO. CONFISSÃO DO ENTE MUNICIPAL DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR INDENIZATÓRIO. NÃO CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A manutenção de inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado. 2 É da remansosa doutrina e jurisprudência que deverá refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido. 3. Valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais) a fim de adequar-se ao ordinariamente fixado por esta E. Turma Recursal em casos análogos. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1010941-72.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 13/12/2023)”

Essa conduta da Administração Pública, ao impor à cidadã uma restrição creditícia por uma dívida inexistente, caracteriza o dano moral na modalidade presumida (
in
re

ipsa
), dispensando a prova do efetivo prejuízo. Portanto, é devido o dever de indenizar.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 336961396),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026